Tribunal: TJSP
Processo: 2174884-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento e repetição de indébito – Decisão que determinou que a parte interessada providenciasse o cumprimento de sentença, apresentando cálculos – Pedido da autora de manutenção do contrato entabulado entre as partes – Coisa julgada material consistente em obrigação de fazer e em obrigação de dar (repetição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento e repetição de indébito – Decisão que determinou que a parte interessada providenciasse o cumprimento de sentença, apresentando cálculos – Pedido da autora de manutenção do contrato entabulado entre as partes – Coisa julgada material consistente em obrigação de fazer e em obrigação de dar (repetição de indébitos) – A agravante tem de iniciar dois cumprimentos de sentença, um de obrigação de fazer e outro por quantia certa - Decisão direcionada apenas à obrigação de quantia certa - Manutenção - Recurso desprovido.